Tribunal: TJMT
Processo: 0005098-72.2014.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005098-72.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), G. H. D. G. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEDICAMENTO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juíza Silvia Renata Anffe Souza
, que julgou procedente a Ação Civil Pública no
5098-72.2014.811.0040
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representando os interesses do infante GABRIEL HENRIQUE GODOY e

condenou o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a Fornecerem o medicamento Sertralina, de forma contínua e por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Município de Sorriso apela, tão somente, no que tange a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o tratamento de saúde postulado é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente retirada do polo passivo da demanda, diante de sua ilegitimidade.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido – id. 2080509 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso – id. 2283495 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE SORRISO)
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a a Fornecerem o medicamento Sertralina, de forma contínua e por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, atuando como substituto da criança
GABRIEL HENRIQUE DE GODOY BRITO
, ajuizou a Ação Civil Pública contra o apelante (MUNICÍPIO DE SORRISO) e o ESTADO DE MATO GROSSO, visando o fornecimento dos medicamentos denominados Ritalina LA e Sertralina, de forma contínua e pelo período que se fizer necessário.

A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na exordial
, constando a seguinte parte dispositiva:

“(...) Sendo Assim, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso/MT a disponibilizar o medicamento SERTRALINA, de forma contínua, uma vez que tal medicamento é disponibilizado pelo SUS, conforme necessita o infante Gabriel Henrique de Godoy Brito, no prazo de 15 dias, contados da intimação desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para o restabelecimento da saúde, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.”

Partindo dessas premissas, passo a análise da insurgência recursal, no que diz respeito à ilegitimidade passiva do ente municipal.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo
, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos
, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020